Tribunal: STF
Processo: RE 364127
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou Transmissão
de Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF -, de que
tratam as LL. 9.311/96 e 9.539/97: prorrogação da cobrança por
trinta e seis meses pela Emenda Constitucional n. 21/99 :
constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf. ADIn 2.031,
 3.10.2002, Ellen Gracie, Informativo STF n. 284).